Tribunal: TJDFT
Processo: 0717631-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717631-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE ALMEIDA SANTOS, IMACULADA CONCEIÇÃO ALMEIDA SANTOS, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SANTOS, JOSE GERALDO DE ALMEIDA SANTOS, JOAO MIGUEL SANTOS, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES, JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA DECISÃO 1. A autora agrava contra o capítulo da decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0015564-88.2016.8.07.0001 – id 137340439, integrada pelas de id 144402969, 150576147 e 155175258) que, em demanda de prestação de contas, não apreciou a matéria referente à apropriação indevida e venda de 136 cabeças de gado pertencentes ao espólio, ao fundamento de que já debatida e deliberada na decisão id 120111723. Alega, em suma, que, apesar dos inúmeros requerimentos efetuados, o Juízo a quo não apreciou a alegação de apropriação indevida e venda de 136 cabeças de gado do espólio pelo herdeiro José Luiz, sem autorização judicial ou consentimento da ex-inventariante. Afirma que a Juíza do processo de inventário remeteu a apuração dos fatos ao Juízo da prestação de contas; este, porém, injustamente, consignou, na decisão agravada, que a matéria já fora decidida. Sustenta que a atual inventariante imputa à agravada a responsabilidade pelo desvio da verba, embora o herdeiro José Luiz tenha confessado a venda do gado. Suscita o direito à prestação jurisdicional efetiva, célere e completa. Aponta perigo de dano de ser condenada ao pagamento do valor desviado. Pede a tutela antecipada para que o Juízo a quo intime os agravados para manifestarem-se quanto à apropriação indevida dos bens. 2. Decisão que, na fase cognitiva, omite-se quanto à suposta apropriação indevida de bens não comporta agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Observe-se que não se trata de decisão que põe fim à primeira fase da demanda de exigir contas, esta, sim, agravável, em caso de julgamento procedente (CPC 550, § 5o). Assim, a questão não fica acobertada pela preclusão, tendo em vista a possibilidade de ser devolvida ao Tribunal por recurso adequado, no momento oportuno. A excepcional atenuação do critério restritivo que informa o CPC 1.015 não se justifica no caso, uma vez não configuradas situações de urgência nem de risco de inutilidade de futuro recurso. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 15/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator